Tribunal: TJSP
Processo: 2104549-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial para entrega de coisa incerta. Despacho inicial que determinou a citação para individualização e entrega da coisa, sob pena de multa diária e busca e apreensão. Irresignação do executado. Descabimento. Previsão legal. Inteligência dos artigos 811, 813 e 806 do CPC. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido